Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-38.2025.8.11.0019
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000112-38.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CHARLES LIMA DA SILVA - CPF: 700.680.902-93 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO EZIDIO DA SILVA - CPF: 437.854.412-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDECI LAERCIO DA SILVA - CPF: 933.460.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SD PM DIVANEI FAZAN LESSA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIANA MARIA SILVA DA PENHA - CPF: 898.129.482-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PESSOA
COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, nos termos dos
arts
. 217-A, § 1o, c/c 71 e 61, II, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (
ii
) apurar se é cabível a desclassificação para o tipo penal do art. 213 do Código Penal; (
iii
) examinar a legalidade da dosimetria da pena imposta; (
iv
) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando; e (v) avaliar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação está amparada em conjunto probatório sólido, composto pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas e policiais militares, evidenciando a materialidade e autoria do delito, conforme jurisprudência consolidada sobre a relevância da palavra da vítima em crimes sexuais.

4.
A alegação de que o Laudo Pericial foi inconclusivo não afasta a comprovação dos fatos, sendo a prova testemunhal idônea para suprir eventual ausência de prova técnica, nos termos do art. 158, § 1o, do Código de Processo Penal.

5.
A tese de que a vítima, por ser cadeirante, não se enquadra como vulnerável é improcedente, pois a limitação física concreta da vítima compromete sua capacidade de resistência, caracterizando a vulnerabilidade prevista no art. 217-A, § 1o, do Código Penal.

6.
A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, considerando as semelhanças de tempo, lugar e
modus operandi
entre os dois episódios delitivos, sendo adequada a aplicação da fração mínima de aumento prevista no art. 71 do Código Penal.

7.
A dosimetria da pena observou o critério trifásico previsto nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, com aplicação da agravante do art. 61, II, “f”,
do Código Penal
e aumento pela continuidade delitiva, resultando em pena adequada e proporcional.

8.
O regime inicial fechado
para início do cumprimento de pena
foi corretamente fixado, conforme art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, diante do montante da pena aplicada, superior a 8 anos.

9.
A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do crime e no temor manifestado pela vítima, não sendo cabível o deferimento do pedido de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos constantes dos autos. 2.
A deficiência física que compromete a capacidade de resistência da vítima caracteriza a vulnerabilidade prevista no § 1o do art. 217-A do Código Penal. 3.

A continuidade delitiva autoriza o aumento de pena previsto no art. 71 do Código Penal quando presentes condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.
4.
A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória quando persistem os fundamentos que justificaram sua decretação, especialmente para garantia da ordem pública.
5.
A ausência de prova técnica conclusiva não impede a condenação por crime sexual, quando amparada em prova testemunhal robusta e coerente.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5o, LVII e LXI; Código Penal,
arts
. 59, 61, II, “f”, 68, 71, 213, 217-A, § 1o e 33, § 2o, “a”; Código de Processo Penal,
arts
. 158, § 1o, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

Superior Tribunal de Justiça,
AgRg
no HC n. 968.623/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025,
DJe
07.03.2025;

Superior Tribunal de Justiça,
AgRg
no
AREsp
n. 2.886.528/AL, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.06.2025,
DJe
25.06.2025
.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Enunciado Criminal no 10.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Charles Lima da Silva
contra sentença pro
latada
pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Porto dos Gaúchos
/MT, que julgou
parcialmente
procedente a denúncia e
o condeno
u
à pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,

prática do crime
de estupro de vulnerável (
art
s
.

217-A, § 1o c/c 71 e 61, II, “f”, do Código Penal)
.

O

apelante
,

em razões de apelação (ID.
295219403
)
,
postula: (i) sua absolvição, com o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para justificar a
condenação, destacando que o laudo pericial foi inconclusivo e que os atos foram consentidos
;
e subsidiariamente,
(
ii
)
a desclassificação para o delito previsto no art. 213 do Código Penal, sob a alegação de que a condição de cadeirante da vítima não configura, por si só, vulnerabilidade; (
iii
) o redimensionamento da pena; (
iv
) a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando
; e, por fim, (v) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
(
ID
.
295219406
)
,
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso
defensivo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
o
Procurador
de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(ID.
299081875
)
, manifestou-se pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que,
em dia e horário não especificado e
no dia
12
de
fevereiro de 2025, por volta das 8h, em uma residência particular,
o apelado
aproveitou-se da ausência do pai e das limitações físicas da vítima
(sua madrasta
e cadeirante
)
, que impossibilitavam sua resistência, para
com ela
manter conjunção carnal e praticar outros atos libidinosos. Em uma das ocasiões, aproximou-se da vítima, que estava deitada, retirou suas roupas e realizou penetração vaginal e anal, sendo a vítima incapaz de impedir os abusos devido à sua condição.

Não obstante os argumentos defensivos quanto à insuficiência probatória para a condenação, é certo que a materialidade do delito se encontra devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 295217934) e pelos depoimentos da vítima
(
IDs
.
295217938
e
295219389
)

e
das
testemunhas colhidos durante a instrução processual.

O apelante sustenta que a inexistência de exame pericial
conclusivo
que comprove conjunção carnal e
outros atos libidinosos, fragiliza a condenação
.

Entretanto, tal argumentação não se sustenta à luz da legislação penal e da jurisprudência consolidada, notadamente no
que se refer
e aos crimes sexuais cometidos
em contexto de violência doméstica
, cujas dinâmicas são, por natureza, ocultas e silenciosas.

Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, embora o exame de corpo de delito seja, como regra, necessário nos crimes que deixam vestígios, o § 1o do mesmo dispositivo permite que a prova testemunhal supra a ausência de exame direto quando este não pôde ser realizado por razões justificáveis.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que, em delitos contra a dignidade sexual de
vulneráveis
, a prova técnica é muitas vezes inviável ou inconclusiva, razão pela qual a palavra da vítima, se coesa e corroborada por outros elementos, pode ser suficiente para comprovar a materialidade:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por estupro de vulnerável, com base em depoimentos da vítima e de testemunhas, sem provas técnicas de conjunção carnal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a condenação por estupro de vulnerável pode ser mantida com base em depoimentos da vítima e testemunhas, sem provas técnicas de conjunção carnal.

3. A questão também envolve a possibilidade de desclassificação da conduta para um tipo penal menos grave ou reconhecimento da tentativa de estupro.

III. Razões de decidir

4
. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui valor probante diferenciado em crimes sexuais, especialmente quando não há vestígios físicos.

5. A condenação foi fundamentada em depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas, que relataram os abusos de forma detalhada e coerente.

6. A desclassificação para um tipo penal menos grave ou reconhecimento da tentativa não se justifica, pois os atos libidinosos foram comprovados e configuram estupro de vulnerável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação em crimes sexuais, mesmo sem provas técnicas de conjunção carnal.
2. A prática
de atos libidinosos com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, não cabendo desclassificação para tipo penal menos grave."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CP, art. 226, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 875.749/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024;

STJ,
AgRg
no REsp 1933308/SC, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03.08.2021.

(
AgRg
no HC n. 968.623/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.)

Ademais, o fato de o laudo pericial ter sido inconclusivo quanto à ocorrência de conjunção carnal não compromete a prova da materialidade, uma vez que o próprio apelante admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, divergindo apenas quanto ao consentimento.

No presente caso, a materialidade delitiva está
, pois,
satisfatoriamente demonstrada por um conjunto de elementos probatórios idôneos e coerentes
.

Quanto à autoria,
a prova produzida é, igualmente,
robust
a
e aponta, de forma inequívoca, para o apelante. A vítima C
.
M
.
S
.
da P
.
, tanto na fase policial
(ID. 295217938)
quanto em juízo
(ID. 295219389)
, narrou de forma coerente e detalhada os abusos sofridos. Em seu depoimento judicial, transcrito na sentença
(ID.
295219388)
e
nas contrarrazões ministeriais
(ID. 295219406)
, a vítima relatou que:

(...) Eu falei agora que quando o pai dele saiu, aí eu fiquei dormindo. Ele foi pra Juara cedo, foi
pro
médico, daí, eu fiquei dormindo, aí deu a hora de
eu

levantar
, daí quando eu ia levantando, aí ele pegou, aí ele perguntou se eu ia
levantar
, aí eu disse "eu vou levantar, tá na hora",
aí ele
deitou eu
de novo na cama e tirou a minha roupa
.” Entendi. Ele só tirou a sua roupa ou ele tirou a sua roupa e fez outras coisas mais? “Fez.” Fez o quê? (...) “
Ele abusou, né?
”
Tá
. A senhora consegue dizer como que ele abusou da senhora, dentro do que a senhora conseguir falar? Eu pergunto a ato em si. “
Ele abusou pelas costas, depois pela frente.
” Entendi. Isso foi o de fevereiro, que a senhora teria contado
pro
seu marido e ele foi e chamou a polícia? “Foi.” Certo. Tem uma informação no processo em que esse fato já teria ocorrido outra vez. A senhora confirma isso ou não? Só foi esse? “Foi, fez assim.” (...) Eu queria saber, então, assim, essa outra vez, foi a mesma coisa, foi a mesma forma ou foi diferente? O que ele teria feito? “
Essa outra vez foi só pelas costas.
” Entendi. E a senhora também estava deitada ou foi em outra situação? O seu marido estava em casa ou não estava? “
O meu marido tinha saído, eu tinha ficado em casa.
” Certo. Nessas duas, Claudiana, tanto a outra, anterior, em que você disse que não consegue me dizer a data, como essa vez, foram só essas duas ou teve alguma outra? “Foi só essa.”
.

(...)
.

A vítima confirmou,
pois,
que o fato ocorreu em duas ocasiões distintas, sendo que na primeira vez o abuso foi apenas
“
pelas costas
”
(via anal), e que não denunciou o primeiro episódio por medo do agressor
e que, em um segundo momento, o abuso foi
“
pela
s
costas, depois pela frente”
(via vaginal e anal).

O depoimento da vítima encontra respaldo no testemunho de Maurício
Ezidio
da Silva,
seu esposo
e pai do
apela
nte
, que declarou ter encontrado a esposa chorando ao retornar para casa e, ao questioná-la sobre o motivo,
esta
lhe revelou que
o apelado havia cometido abuso sexual contra si, “
pela frente e por trás
”
(ID
.

295219389
). Maurício relatou, ainda, que a
o confrontar o filho sobre os fatos, este reagiu com violência
.

Corroborando
a
s declarações
já mencionadas
, os policiais militares
Divanei

Fazan
Lessa e
Waldeci
Laercio da Silva, que atenderam a ocorrência, confirmaram em juízo que a vítima relatou ter sido abusada sexualmente pelo
apelado
em duas
oportunidades
, e que não o denunciou da primeira vez por medo, mas como o fato voltou a ocorrer,
tomou coragem e procurou as autoridades.

Importante destacar que, em crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava nulidade do processo devido à inversão da ordem de oitiva de testemunhas por carta precatória após o interrogatório do acusado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inversão da ordem de interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, sem a demonstração de prejuízo, acarreta nulidade do processo.

3. A questão também envolve a análise da suficiência das provas para a condenação, considerando a alegação de ausência de materialidade dos atos libidinosos imputados ao réu.

III. Razões de decidir

4. A inversão da ordem de interrogatório do réu, sem a demonstração de prejuízo concreto, não acarreta nulidade do processo, conforme entendimento consolidado no Tema n. 1.114 desta Corte.

5. A alegação de ausência de provas para a condenação não pode ser apreciada em habeas corpus, pois demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via.

6. A palavra da vítima, em crimes contra a liberdade sexual, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A inversão da ordem de interrogatório do réu, sem demonstração de prejuízo, não acarreta nulidade do processo. 2.
A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos de prova
".

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 400, 563, 571, 572.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.933.759/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13.09.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1.627.303/PE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23.09.2024.

(
AgRg
no HC n. 998.537/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES SEXUAIS. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do recorrente por crimes sexuais.

2. O agravante alega ausência de prova autônoma da materialidade e autoria delitivas, sustentando que a condenação se baseia substancialmente no depoimento da vítima, sem corroboração técnica ou testemunhal consistente, e que o laudo pericial de ruptura do hímen não estabelece nexo causal com o acusado.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a condenação por crimes sexuais pode ser mantida com base na palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, e se houve violação do ônus probatório do órgão acusador e do princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

5. No caso em exame, a condenação do recorrente foi mantida não apenas com base no depoimento da vítima, mas também considerando outros elementos probatórios, como os depoimentos dos conselheiros tutelares, a intervenção de psicóloga e o laudo pericial.

6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, não havendo falar em violação do art. 156 do CPP ou do princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1.
Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A condenação pode ser mantida com base na palavra da vítima e em outros elementos probatórios, sem violação do art. 156 do CPP ou do princípio do in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.036.577/MS, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/05/2024,
DJe
de 03/06/2024.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.886.528/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma
, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou tal entendimento por meio do Enunciado Criminal no 10, segundo o qual:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
”.

Por outro lado, a
versão apresentada pelo apelante, de que as relações sexuais teriam sido consensuais, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios. Ao contrário, o comportamento da vítima após os fatos, relatando o ocorrido ao marido e procurando as autoridades policiais, reforçam a veracidade da acusação.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao apelante
,
mormente porque, no presente caso, a palavra da vítima não se trata de prova isolada, mas de um conjunto robusto de elementos, todos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A negativa do apelante
não
é
suficiente para desconstituir os fundamentos do édito condenatório
, sobretudo em razão d
o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo reconhecer que a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

No que se refere ao pleito de desclassificação da conduta, sob a alegação de que

a condição de cadeirante da vítima não configura, por si só, a vulnerabilidade exigida pelo tipo penal, invocando o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
, por certo,
tal argumento não merece prosperar.

A vulnerabilidade prevista no §1o do art
.
217-A do Código Penal não se confunde com a capacidade civil da pessoa com deficiência
, na medida em que o
dispositivo penal visa proteger pessoas que, por qualquer causa, não podem oferecer resistência, independentemente de sua capacidade civil.

No caso em análise, a vítima é cadeirante, com paralisia dos membros inferiores decorrente de paralisia infantil, conforme constatado durante a instrução processual. A própria vítima declarou que tentou se defender dos abusos,
“
porém não poderia fazer muito pois é cadeirante
”
(ID
. 295219389
), o que evidencia a limitação concreta de sua capacidade de resistência.

Com efeito, a
expressão
“
por qualquer outra causa
”
utilizada pelo legislador demonstra sua intenção de abarcar situações diversas que comprometam a capacidade de resistência da vítima. A paralisia dos membros inferiores constitui limitação física objetiva que compromete significativamente a capacidade de defesa e fuga em situações de violência sexual.

Não se trata, portanto, de presunção absoluta de vulnerabilidade pela mera condição de cadeirante, mas do reconhecimento de que, no caso concreto, essa condição efetivamente comprometeu a capacidade de resistência da vítima.

Dessa forma
, a vulnerabilidade da vítima, nos termos do §1o do art
.
217-A do Código Penal, está devidamente caracterizada no caso concreto, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de estupro simples
, previsto no
art
.
213 do Código Penal.

A respeito da dosimetria da pena, o
sentenciante reconheceu a continuidade delitiva entre os dois crimes de estupro de vulnerável praticados pelo apelante, aplicando o aumento de 1/6 (um sexto) na terceira fase d
o cálculo dosimétrico
.

De fato, os elementos dos autos indicam que o apelante praticou o crime em duas ocasiões distintas, com intervalo aproximado de um mês entre elas. As condições de tempo, lugar e modo de execução são semelhantes: ambos os crimes ocorreram na residência comum, durante a ausência do pai do apelante
, e mediante o aproveitamento da condição física da vítima.

Estão presentes, portanto, os requisitos do art
.
71 do Código Penal para a configuração da continuidade delitiva: pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

O aumento de 1/6 (um sexto) aplicado pelo magistrado está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a aplicação da fração mínima quando se trata de dois crimes em continuidade delitiva.

No mais, o
pleito de redimensionamento da pena e fixação de regime prisional mais brando está condicionado à desclassificação do crime para estupro simples (art
.
213 do Código Penal)
e, neste ponto,
mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art
.
217-A, §1o, do Código Penal), resta prejudicada a análise desse pedido.

Não obstante
isso
, cumpre destacar que a dosimetria realizada pelo magistrado
de primeiro grau
observou rigorosamente os critérios legais previstos nos
art
s
.
59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal (8 anos de reclusão), considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art
.
59 do Código Penal.

Na segunda
etapa
, reconheceu a agravante prevista no art
.
61, inciso II, alínea
“
f
”
, do Código Penal (crime cometido com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade), aumentando a pena em 1/6 (um sexto), o que resultou em 9
(nove)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão.

Na terceira fase, aplicou o aumento de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva (art
.
71 do Código Penal), chegando à pena definitiva de 10
(dez)
anos, 10
(dez)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando o
quantum
da pena aplicada (superior a 8 anos) e o disposto no art
.
33, §2o,
“
a
”
, do Código Penal.

Observado, pois, criteriosamente o sistema trifásico, fundamentando cada etapa e considerando todos os critérios legais, doutrinários e jurisprudenciais, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena, de modo que a sentença está em conformidade com os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, garantindo segurança jurídica e justiça ao processo penal.

Por fim, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento
, na medida em que o
sentenciante fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva, destacando a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e o temor manifestado pela vítima
, conforme se infere desses trechos de sua decisão:

O Acusado
não poderá apelar em liberdade
, pelas razões já expostas quando do decreto da prisão preventiva (184608531 – fls. 57/66), já que se encontram presentes os fundamentos para o decreto cautelar, aliados, agora, à sentença condenatória, ora exarada. A garantia da ordem pública, noticiada no decreto da prisão preventiva deve ser assegurada, em detrimento da liberdade do réu, notadamente, ante a declaração da vítima nesta solenidade que afirmou sentir-se temerosa com sua liberdade. Assim,
deverá permanecer preso
(ID
. 295219388
)
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmaram entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva
, como demonstrado
.

Portanto, deve ser mantida a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Charles Lima da Silva
, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025